Tribunal: TJDFT
Processo: 0019836-10.2016.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DOMICILIAR (HOME CARE). HONORÁRIOS. VALOR BAIXO. MAJORAÇÃO.
1. Embora lícita a delimitação contratual das patologias alcançadas pela cobertura do plano de saúde, é inadmissível, porque abusiva, cláusula excludente de determinado tratamento - no caso, domiciliar - por conspirar contra a própria finalidade do contrato, privando o segurado de obter o que for mais adequado para cada uma delas, de acordo com a prescrição médica.
2. Nas causas em que o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará os honorários por apreciação equitativa, observado o disposto nos incisos do § 2o (CPC 85, §8o).
3. A fixação em quantia módica – R$ 500,00 –, não se justifica, sendo a sua majoração medida que se impõe, sob pena de aviltamento do exercício da advocacia.